Tribunal: STF
Processo: ARE 1283047
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ART. 106, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.041/90. REGIME DE ESCALA 12H X 36H. IMPOSSIBILIDADE. O pagamento do adicional previsto no art. 106, § 1º, da Lei Municipal nº 1.041/90 é devido somente quando houver labor em regime de sobreaviso ou sob a forma de plantão, tendo por objetivo remunerar a prestação de serviço extraordinário. No caso dos autos, a autora é Guarda Municipal do Município de Estância Velha/RS e trabalha em regime de escala de 12h X 36h. A recorrida, portanto, exerce regime de trabalho compensatório, significa dizer, não há labor extraordinário, pois o excedente de 8 (oito) horas diárias é compensado com a concessão de 36 (trinta e seis) horas de descanso. Além disso, a demandante efetivamente trabalha por 12 (doze) horas contínuas, não permanecendo em regime de sobreaviso ou de plantão. Aliás, o trabalho em sobreaviso ou plantão pressupõe, inclusive, duração de jornada diversa da exercida pela servidora, a teor do art. 58 da Lei Municipal nº 1.041/92. Indevido, portanto, o pagamento do adicional previsto no art. 106, § 1º, da Lei Municipal nº 1.041/90, aplicável somente quando houver labor em regime de sobreaviso ou sob a forma de plantão. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente